Tribunal: STF
Processo: ARE 1378078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 117, IV DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF nº 69.523/2022.



    Trata-se de pedido de extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição. 



    Relata, o peticionário, que “foi condenado em 22 de agosto de 2019 a uma pena de 03 (três) meses de detenção e, até a presente data, sem trânsito em julgado. Assim, superado o prazo de 03 (três) anos, opera-se a prescrição intercorrente, com base na pena em concreto”. Requer o “reconhecimento da prescrição e, por consequência, a extinção da punibilidade”.



    Nada colhe o pedido.



    Da detida análise dos autos, não se verifica a alegada prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A propósito, transcrevo a ementa do acórdão em questão: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 



    (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2020).



    Na presente hipótese, publicado, em 11.01.2021, o acórdão que confirmou a condenação do requerente à pena de 4 (quatro) meses de detenção (e-doc. 103), constato não transcorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos desde a data de referido marco interruptivo da prescrição (art. 109, VI, do Código Penal). Permanece hígida, portanto, a pretensão punitiva do Estado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido. Não tendo a presente petição o condão de interromper a fluência do prazo recursal, e considerado o tempo decorrido desde a publicação, em 12.9.2022, do acórdão em que rejeitados os embargos de declaração, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.   



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente